Tribunal: TJBA
Processo: 0512569-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0512569-31.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSEVALDO BANDEIRA e outros Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REGULARMENTE AUTORIZADAS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AJUSTE PONTUAL NA FRAÇÃO DE AUMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelações criminais interpostas por Josevaldo Bandeira e Dalila de Jesus Reis contra sentença que os condenou por crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (Josevaldo) e art. 35 da mesma lei (Dalila), com aplicação da majorante do art. 40, III. Sustentam nulidade das provas, pedem absolvição ou revisão da dosimetria. II. Questão em discussão Há três questões principais: (i) examinar eventual nulidade de provas decorrentes de compartilhamento de interceptações telefônicas produzidas em procedimento diverso; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações; (iii) reavaliar a dosimetria, especificamente quanto à fração de aumento aplicada a Dalila pela majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas. III. Razões de decidir As provas foram regularmente compartilhadas com autorização judicial, configurando situação de encontro fortuito de provas, inexistindo qualquer nulidade. Interceptações telefônicas, relatórios técnicos e depoimentos de agentes públicos comprovam a atuação estável e organizada dos apelantes na narcotraficância. Mantém-se integralmente a condenação de Josevaldo, diante da demonstração de sua liderança no esquema criminoso. Quanto a Dalila, preservada a condenação, verifica-se excesso na fração de aumento da majorante do art. 40, III, sendo necessária sua redução para patamar proporcional às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese Recurso de Josevaldo desprovido. Recurso de Dalila parcialmente provido apenas para reduzir a fração de aumento relativa à majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, mantida a condenação. Teses de julgamento: 1. “É válida a prova emprestada oriunda de interceptações telefônicas regularmente autorizadas, quando previamente deferido o compartilhamento judicial e configurado encontro fortuito de provas.” 2. “Mantêm-se as condenações por tráfico e associação ao tráfico quando a materialidade e a autoria se encontram comprovadas por elementos técnicos, interceptações e prova oral coerente.” 3. “A revisão da dosimetria é cabível para ajustar a fração da majorante do art. 40, III, quando demonstrado excesso na sua fixação, mesmo permanecendo íntegra a condenação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XII; CPP, arts. 157 e 387, §1º; Lei nº 9.296/1996; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2364979/MG; HC 884.132/SP; AgRg no HC 850502/PE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0512569-31.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSEVALDO BANDEIRA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER dos recursos, REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Josevaldo Bandeira, mantendo integralmente a sua condenação, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Dalila de Jesus Reis, nos termos do voto do relator.